Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA. MESMA ATIVIDADE. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. . A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que justifique a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar bens de seu sócio administrador e da outra empresa que compõe o grupo econômico.
III. Razões de decidir
3.A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, foi aplicada, considerando-se o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.
4.A identidade de sócio, objeto social, capital social, atividade econômica e a constituição posterior da outra empresa quando a primeira já se encontrava em crise, denotam continuidade da atividade empresarial com o aproveitamento da clientela e desvio de finalidade da pessoa jurídica, ou seja, com o propósito de fraudar credores.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: "A constituição de nova empresa pelo mesmo sócio, com a mesma finalidade e atividade econômica, configura grupo econômico e justifica a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens do sócio administrador e da outra empresa do grupo."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006, Rel. Luis Gustavo B. de Oliveira, julgado em 11 de julho de 2025.